Tribunal: TJDFT
Processo: 0715820-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715820-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLP ENGENHARIA LTDA, BORJA CAMPOS DUARTE SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CLP ENGENHARIA LTDA. E BORJA CAMPOS DUARTE SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0705278-63.2023.8.07.0001 apresentado contra JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S.A., pela qual indeferido o pedido de redirecionamento do cumprimento de sentença para atingir bens das empresas IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. E JCGV PARTICIPAÇÕES S.A. Esta a decisão agravada: “Trata-se de cumprimento provisório de sentença, no qual litigam as partes em epígrafe. Passo à análise da petição de ID 154493544. A parte exequente informa que a empresa executada se encontra como situação ativa no cadastro da Receita Federal. E que foi informado que a ora executada JC Gotinjo vem operando por intermédio da empresa IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. Afirma que as empresas fazem parte de grupo econômico familiar em razão da coincidência de sócios, administradores ou de familiares, mesmo endereço empresarial, relações comerciais próximas, etc. Narra que em processo em trâmite na Justiça do Trabalho a ora executada informou que houve a alteração da razão social da empresa executada que passou a ser denominada IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.. Contudo, não evidencio a possibilidade de acolhimento do pedido de inclusão no polo passivo da empresa Iota Empreendimentos Imobiliários S.A. por sucessão irregular, pois não há demonstração que a executada deixou de realizar atividade empresarial. Portanto, na espécie há possibilidade de existência de grupo econômico formado entre as mencionadas empresas, cuja relação jurídica deve ser apreciada em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, eis que indispensável é a observância do contraditório. Assim, desde logo, indefiro o pedido de redirecionamento do cumprimento provisório de sentença para atingir os bens das empresas IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A e JCGV PARTICIPAÇÕES S.A., pois as empresas não figuraram no polo passivo na ação de conhecimento, não podendo ser responsáveis pelo débito sem que seja deferido por meio do incidente da desconsideração da personalidade jurídica da parte executada. Indefiro, ainda, o pedido de expedição de certidão prevista no art. 828 do CPC, pois, além de ser prevista para as ações de execução, o que não é o caso, mesmo que fosse deferida para as ações de cumprimento de sentença, por analogia, a mesma tem a finalidade de averbação em órgão de registro de bens, com escopo de evitar fraude à execução. Contudo, compulsando os autos, verifico que todos os órgãos já foram consultados na tentativa de localização de patrimônio do executado, a qual a própria parte exequente afirma que os bens encontrados são imprestáveis à solver a execução em razão de estarem provavelmente alienados a terceiros e/ou possuírem diversas outras restrições, assim, inócua é a expedição da certidão pleiteada. Contudo, caso tenha interesse, poderá ser expedida certidão para que o exequente promova a anotação e protesto, com fundamento no artigo 517 do CPC. Portanto, intimo o exequente a esclarecer se tem interesse na expedição da certidão, ocasião em que deverá instruir o pedido com planilha atualizada do débito. Havendo interesse, fica, desde logo, autorizada a sua expedição, devendo a parte Exequente imprimir a certidão após a sua elaboração. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à Contadoria para que diga se há excesso de execução no pedido de cumprimento de sentença formulado pelo exequente. Observe-se o teor da sentença de ID 148441280, do acórdão de ID 148441281, e da decisão de ID no 148522963. Com o retorno, intimem as partes para manifestação em relação aos cálculos, no prazo de 5 dias. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos para análise da impugnação. Prazo: 15 dias. I.” – ID 155116708 dos autos n. 0705278-63.2023.8.07.0001; grifos no original, sublinhei. Nas razões recursais, os agravantes alegam que “Intrigados com o resultado negativo do bacenjud, estes Agravantes buscaram entender como que uma empresa, do porte da ora Agravada, cujo sócio é ninguém menos que o José Celso Valadares Gontijo, figura conhecida no Distrito Federal, inclusive pela relação que possui com o Governo Federal e Distrital em decorrência de obras públicas, poderia exercer sua atividade sem um fluxo financeiro que seja, especialmente por constar do cadastro da Receita Federal como empresa ainda ativa. Foi quando então os Agravantes se depararam com a informação de que a ora Agravada JC GONTIJO vem operando, ao que parece, por intermédio da IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (“IOTA”), empresa da qual é sócia, assim como o próprio José Celso Valadares Gontijo” (ID 46126097, p.6). Ressaltam que “Sobre o vínculo entre estas duas empresas, cumpre observar que ambas: a) Possuem o mesmo endereço social, qual seja, Q SHCS EQ 114/115, conjunto A bloco 01, n. 41, conforme cartões de CNPJ; b) Possuem (ou já possuíram) como Diretor Presidente o Sr. Carlos Eduardo Quilici Gurgulino de Souza, conforme atas de AGO’s de nomeação de Diretoria; c) O e-mail indicado no CNPJ da IOTA como sendo o endereço eletrônico de contato tem o domínio ana.marques@jcgontijo.com.br; d) O Sr. Carlos Eduardo Quilici Gurgulino de Souza é genro de José Celso Valadares Gontijo, uma vez casado com sua filha mais velha; e) Ana Maria Baeta Valadares Gontijo, que é (ou já foi) acionista da IOTA e da ora Executada (que assina como acionista nas atas de eleição), é esposa de José Celso Valadares Gontijo; f) A ora Agravada, quem não tem um valor sequer em conta corrente, é a Construtora Responsável pelos empreendimentos que a IOTA firma com o Poder Público e pelos Contratos de abertura de crédito e mútuo para construção de empreendimentos imobiliários que esta firma com a Caixa Econômica Federal, conforme documentos anexos” (ID 46126097, p.p.6/7). Argumentam que “a própria Agravante que se diz, em processo do qual é parte, ser a pessoa jurídica IOTA!! Como, contudo, existem dois CNPJ’s ativos, o consectário logico é que se está diante de sucessão irregular” (ID 46126097, p.8). Sustentam que “a sucessão empresarial deverá ser reconhecida, inclusive como mecanismo para afastar a fraude aos credores, SEM QUE PARA TANTO SEJA NECESSÁRIO SE INSTAURAR UM INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA” (ID 46126097, p.9). Afirmam que “a JCVG PARTICIPAÇÕES S.A (“JCVD”) é a holding de instituições não-financeiras, com capital social de nada menos que R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), controladora do Grupo Econômico existente. Estando-se diante de uma estrutura em que há uma holding controladora de um conglomerado de empresas de um grupo econômico, a Jurisprudência é uníssona em afirmar a sua legitimidade concorrente” (ID 46126097, p.13). Pugnam pelo reconhecimento de grupo econômico e inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença de ambas as empresas: “Há grupo econômico familiar quando presentes um conjunto de fatores caracterizadores, de modo que fique evidenciada uma relação de coordenação entre sociedades de um determinado ramo empresarial, que cooperam para a realização de objetivos comuns, sob o comando de um mesmo centro de decisão. Além disso, muitas vezes, outros aspectos são utilizados para a configuração do grupo econômico, quais sejam: (i) coincidência de sócios, administradores ou de familiares; (ii) mesmo endereço empresarial; (iii) relações comerciais próximas; (iv) divisão de tarefas dentro de uma cadeia de produção etc. ( ) Todos estes requisitos estão presentes no caso concreto no que se refere à ambas as empresas, conforme fatos e provas destacados no item IV deste recurso, sendo que, igualmente para fins de reconhecimento de grupo econômico e inclusão de empresas no polo passivo do Cumprimento de Sentença mostra-se desnecessária a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica” (ID 46126097, p.17). Dizem que o “contraditório, de se ressaltar, poderia ter sido facilmente garantido, tivesse o MM. Juízo a quo intimado a Executada/Agravada para se manifestar acerca dos pedidos dos Agravantes e não os indeferido de pronto e, ainda, quando das constrições eventualmente feitas no patrimônio das empresas terceiras” (ID 46126097, p.p.20/21). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduzem que “o risco de dano grave aos Agravantes é evidente, inclusive, porque, a se exigir um incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando desnecessário, está-se impondo aos Agravantes um processo de conhecimento, com farta instrução e de longa duração e que enseja a suspensão de seu cumprimento de sentença, em vilipêndio ao princípio da satisfação integral do credor no menor espaço de tempo. Já a probabilidade de provimento deste Agravo decorre da própria interpretação uníssona dos dispositivos Legais, Doutrina, Jurisprudência, fatos e documentos constantes dos autos, sendo, pois, coincidentes justamente às razões recursais” (ID 46126097, p.p.22/23). Por fim, requerem: “a) Seja deferido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, determina-se o prosseguimento do Cumprimento de Sentença em face das empresas IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e JCVG PARTICIPAÇÕES S.A, por sucessão e existência de grupo econômico; b) Seja o presente recurso recebido e processado, e ao final, lhe seja dado provimento de forma, ratificando a tutela recursal deferida, reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do Cumprimento de Sentença em face das empresas IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e JCVG PARTICIPAÇÕES S.A, por sucessão e existência de grupo econômico; c) Seja o Agravado intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o presente recurso.” (ID 46126097, p.23). Preparo regular (IDs 46126098 e 46126100). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, probabilidade do direito e perigo de dano que se evidenciam. Na origem, cuida-se de ação de cobrança ajuizada por CLP ENGENHARIA LTDA. contra JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A (ID 148441277 – origem). Julgado procedente o pedido inicial, JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A foi condenada ao pagamento de R$ 1.064.633,02 à parte autora, acrescidos de correção monetária e juros legais de 1% a contar do vencimento de cada parcela, e ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 2% do valor da condenação, na proporção de 30% para a parte autora e 70% para a parte ré (sentença – ID 148441280 – origem). Interpostos recursos de apelação, o recurso da parte autora foi conhecido e parcialmente provido para definir os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, mantida a sucumbência fixada em sentença. Negado provimento ao recurso da parte ré, honorários majorados em 1% em favor do patrono da parte autora (acórdão – ID 148441281 – origem). Os embargos de declaração opostos pela parte autora foram acolhidos para fixar os honorários devidos por JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A a CLP ENGENHARIA LTDA em 10% sobre o valor atualizado da causa em sede de reconvenção. A parte ré teve seus embargos de declaração rejeitados e foi condenada ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa (acórdão – ID 148441282 – origem). Interposto recurso especial, a parte autora CLP ENGENHARIA LTDA e a sociedade BORJA CAMPOS DUARTE SOCIEDADE DE ADVOGADOS iniciaram o cumprimento provisório de sentença em face de JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A para satisfação do crédito referente à condenação e aos honorários sucumbenciais determinados na ação principal. Pelo cumprimento, requereu o pagamento de R$ 2.812.057,19 (dois milhões oitocentos e doze mil, cinquenta e sete reais e dezenove centavos) calculados em 31/01/2023 (IDs 148441269 e 148441285 – origem). Infrutíferas as diligências (consulta ao Sisbajud – ID 152569387 – origem; consulta ao Renajud – IDs 152569359 a 152569382 – origem), os agravantes pleitearam o redirecionamento das medidas constritivas em desfavor das empresas IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e JCVG PARTICIPAÇÕES S.A. O pedido foi rejeitado pela decisão agravada. Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese: sucessão irregular, existência de holding e de grupo econômico, desnecessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e garantia do contraditório pela intimação das empresas. Pois bem. Cumprimento de sentença deve obedecer aos limites subjetivos dentro dos quais o título executivo judicial foi constituído (art. 506 do CPC), ou seja, somente os bens daquele que figurou no polo passivo da ação de conhecimento, em regra, responde pela obrigação prevista no título exequendo, ressalvada apenas as hipóteses do rol do art. 790 do CPC. No caso, no título exequendo consta como devedor apenas JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, e os agravantes pretendem redirecionar diretamente a execução às pessoas jurídicas que afirmam serem integrantes de grupo econômico e de holding (IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e JCVG PARTICIPAÇÕES S.A.), que não constam no título e sequer foram parte na ação de conhecimento. Diferentemente do que ocorre na seara trabalhista, como trazido nas razões recursais pelos agravantes, na esfera cível o redirecionamento da execução por solidariedade entre empresas do mesmo grupo econômico deve observar o disposto no art. 50 do Código Civil: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. ( ) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. É por isso, aliás, que a desconsideração da personalidade jurídica se faz necessária: a solidariedade no grupo econômico decorre de desvio patrimonial com o propósito de fraudar credores; tratando-se, pois, de desconsideração inversa da personalidade jurídica para, através dos sócios comuns e administradores, chegar-se ao patrimônio da outra empresa. E, nos termos do Código Civil, não é a caracterização em si do grupo econômico que enseja a responsabilização solidária entre as empresas integrantes, mas sim o abuso da personalidade jurídica de pessoa jurídica, confusão patrimonial ou desvio de patrimônio entre as sociedades, situações que indicam que a separação das sociedades era apenas formalmente, de modo que a obrigação constituída por uma delas pode ser imputada as demais. Assim, em princípio, não é possível fazer o redirecionamento direto da execução para sociedade do mesmo grupo econômico que não consta no título executivo sob pena de ofensa ao devido processo legal e ao contraditório. Nesse caso, é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica devedora para comprovação da existência das hipóteses autorizadoras do redirecionamento da execução mencionadas acima, respeitado o contraditório. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO. 1. Uma empresa pode ser incluída no polo passivo do cumprimento de sentença para responder pelas dívidas de outra empresa, contudo, a inclusão deve ocorrer por meio da desconsideração da personalidade jurídica para que seja reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, garantindo-se o exercício do direito ao contraditório. 2. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1312563, 07433278420208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO PARA PESSOA JURÍDICA DISTINTA DA EXECUTADA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. NECESSIDADE. A existência de grupo econômico pode importar no reconhecimento de responsabilidade solidária, em especial nos casos de infração à ordem econômica (artigo 33, da Lei no 12.529/11), obrigações trabalhistas (artigo 2o, § 2o, da CLT), obrigações previdenciárias (artigo 30, inciso IX, da Lei no 8.212/91), ou no deferimento de desconsideração da personalidade jurídica. O redirecionamento da execução para pessoa jurídica distinta da executada, mesmo sob a alegação de grupo econômico, reclama a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos moldes dos artigos 133 a 137, do Código de Processo Civil, a fim de que seja comprovada tanto a existência do referido grupo econômico quanto o abuso de personalidade jurídica, máxime na hipótese em que não há relação consumerista entre os litigantes.” (TJ-DF 07176349820208070000 DF 0717634-98.2020.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 26/08/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, como as exequentes pretendem alcançar o patrimônio de pessoas jurídicas distintas daquela que constituiu a obrigação e contra a qual, originariamente, foi ajuizada a execução, isto é, estender a imputação da responsabilidade ao grupo econômico ou a pessoa jurídica dele integrante, tal medida dependerá da desconsideração da personalidade jurídica, o que somente pode ocorrer com a instauração do referido incidente (art. 133 do CPC/2015), medida não requerida pela parte exequente na origem. Assim é que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 9 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora